Tribunal: TJSP
Processo: 0000018-31.2015.8.26.0443
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA – COMPROVAÇÃO ACERCA DA FRAGILIDADE DE SAÚDE E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRETENDIDO - "HOME CARE" QUE DEVE SER PRESTADO COM LIMITAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAQUILO EM QUE FOR COMPATÍVEL

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA – COMPROVAÇÃO ACERCA DA FRAGILIDADE DE SAÚDE E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRETENDIDO - "HOME CARE" QUE DEVE SER PRESTADO COM LIMITAÇÃO, SEM PREJUÍZO DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NAQUILO EM QUE FOR COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA PACIENTE, OBSERVADA A RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA - ASTREINTE BEM FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0000018-31.2015.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não provido, com observação, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
2
VOTO No 19660
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0000018-31.2015.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE - 2a VARA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA APARECIDA DE SOUZA
JUÍZA: FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL'AGLIO
APELAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO HOME CARE,
MEDICAMENTOS E INSUMOS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
ESCLEROSE LATERAL
AMIOTRÓFICA
COMPROVAÇÃO ACERCA DA
FRAGILIDADE DE SAÚDE E IMPRESCINDIBILIDADE
DO TRATAMENTO PRETENDIDO - “HOME CARE”
QUE DEVE SER PRESTADO COM LIMITAÇÃO, SEM
PREJUÍZO DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO DOMICILIAR NAQUILO EM QUE
FOR COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA
PACIENTE,
OBSERVADA
A
RENOVAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA - ASTREINTE BEM FIXADA -
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 222/226, cujo relatório se adota, que, no âmbito das ações
conexas de obrigação de fazer ajuizadas por Maria Aparecida de Souza
contra a Fazenda Pública Estadual e a Prefeitura Municipal de Piedade,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Requerente,
de maneira a condenar as Requeridas a disponibilizarem, de forma solidária,
serviços domiciliares de fisioterapia respiratória (diária); fisioterapia motora e
fototerapia (três vez por semana); serviços nutricionais; apoio psicológico e
serviços de enfermagem pelo período necessário à manutenção da higiene
e prevenção de enfermidades a ser determinado pelo médico que assiste a
paciente, e não 24 horas por dia. Ademais, as Requeridas foram
condenadas a disponibilizarem, de forma solidária a instalação de uma
cama hospitalar para uso domiciliar; equipamento de suporte respiratório
BIPAP Stellar; cilindro de CO2 para suporte; nobreak; fisioterapia diária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
3
controle ventilatório, manutenção da higiene e expansibilidade pulmonar, (62
sessões mensais); fraldas tamanho G (155 unidades de fraldas ao mês);
gaze estéril (100 pacotes mensais); luvas estéreis tamanho G (90 unidades
mensais); luvas de procedimento tamanho G (3 caixas mensais); soro
fisiológico 0,9%, ampola de 10ml (90 unidades mensais); sonda de
aspiração no 12 (90 unidades); fixação traqueostomia (30 unidades);
pomada Bepantol (4 tubos); creme hidratante calêndola (4 tubos); alevin
(30 unidades), medicamentos (omeoprazol 20 mg, Puran T4 50 mg, Dipirona
e Dramin B6) por tempo indeterminado ou até que os serviços não seja mais
necessários segundo o médico que assiste a paciente, sendo negado o
serviço de transporte ambulatorial nos termos pretendidos. Por fim, as
Requeridas também foram condenadas ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais de forma solidária, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.996,00 por equidade em cada uma das ações.
A magistrada a quo fundamenta a decisão na
responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais
na área da saúde, consignando que, no caso, ficou demonstrada a
necessidade de acompanhamento médico, fisiátrico e fonoaudiológico,
assim como de fornecimento de medicamentos e demais insumos para
cuidados da Requerente idosa e enferma em sua casa (home care), tal qual
prescrito pelo profissional da saúde que a assistia, o que foi confirmado pelo
laudo pericial, destacando que a doença que a acomete é progressiva e
degenerativa, lhe causando incapacidade funcional permanente, não sendo
o caso de determinar a internação hospitalar da Requerente. Ademais, a
magistrada entendeu pela comprovação da hipossuficiência da Requerente,
ressalvando, contudo, que não era o caso de disponibilização de
enfermagem 24 horas, sendo bastante a disponibilização da enfermagem
somente pelo período necessário à manutenção da higiene e prevenção de
enfermidades, a ser determinado pelo médico que assiste a paciente. Da
mesma forma quanto aos serviços de transporte em ambulância, entendeu a
magistrada sentenciante que não era o caso de sua disponibilização com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
4
prioridade em relação à Requerente
Apela a FESP às fls. 229/246 sustentando que o
atendimento individual da Apelada viola o princípio da igualdade, uma vez
que inviabiliza o tratamento de outras pessoas em igual estado ou em
estado mais crítico de saúde. Afirma que, a despeito de ser doente e idosa,
a Apelada não tem indicação para tratamento e medicação nos moldes que
pretende, bastando o atendimento pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)
municipal, que abrange o atendimento a todos os pacientes que necessitam
de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos com agravamento ou em
situação pós-cirúrgica, sendo o caso não só dos pacientes que necessitam
de monitoramento ininterrupto, como também aqueles que necessitam de
assistência contínua de enfermagem ou tratamento cirúrgico, ressaltando
que as equipes de atenção domiciliar são multiprofissionais (até dois
médicos, até dois enfermeiros, um fisioterapeuta ou um assistente social e
quatro auxiliares/técnicos de enfermagem) e os equipamentos para
atendimento domiciliar fornecidos pelas unidades de saúde do respectivo
município. Destaca que, se há urgência, a Apelada deve ser internada em
hospital, e não solicitado o atendimento home care. Alega que, no laudo
pericial, a conclusão é de que a Apelada não tem indicação de atendimento
em regime home care com serviço de enfermagem 24 horas, de sorte que
esta modalidade de acompanhamento e tratamento da paciente não se
mostra absolutamente necessária e única eficaz no tratamento da Apelada,
mas sim uma alternativa médica mais cômoda para a paciente e seus
familiares às custas da coletividade e do Estado. Aduz que cabe ao Poder
Público tão somente, nos limites do possível e do razoável, disponibilizar os
recursos necessários à proteção da vida e saúde, por meio de toda uma
complexa estrutura a serviço dos pacientes e de uso geral, não podendo os
recursos públicos, assim, serem destinados desproporcionalmente à
prestação individualizada de tratamentos em detrimento de toda a
coletividade. Ressalta que o Estado de São Paulo não detém estrutura
organizacional para o fornecimento de assistência domiciliar integral nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
5
moldes pretendidos pela Apelada, até mesmo porque já há serviços de
atendimento domiciliar no âmbito da saúde municipal, o SAD. Quanto ao
fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos, argumenta que o
mandamento constitucional de promoção da saúde como dever do estado
não implica no acolhimento automático dos pedidos para fornecimento
indiscriminado de insumos, sem prova robusta de sua necessidade. Alega
que, considerando que a prestação de serviços públicos exige planejamento
e observância da escassez de recursos, as necessidades públicas devem
ser compatibilizadas, estabelecendo prioridades conforme as necessidades
sociais e os meios terapêuticos possíveis e autorizados, concluindo que a
pretensão inicial implica em ingerência e atropelamento do planejamento
político-orçamentário. Quanto aos artigos de higiene pessoal, sustenta que
não há nenhuma norma específica que determine a tutela estatal, sendo
que tais materiais sequer integram intrinsecamente a saúde pública.
Ressalta que fraldas descartáveis não se encontram no elenco de insumos
e suplementos do Programa de Medicamentos do Ministério da Saúde e
Secretaria do Estado da Saúde, não caracterizando insumo de saúde, mas
sim material de higiene já contemplado no programa nacional “AQUI TEM
FARMÁCIA POPULAR” do governo federal. Outrossim, uma vez que a
administração municipal dispõe de Programa de Saúde Familiar (PSF), onde
a equipe multidisciplinar visita a residência dos cadastrados, entende que
descabido o fornecimento de luvas, fraldas e outros insumos descartáveis.
Reitera que a responsabilidade primeira pelo atendimento dos serviços de
saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos, recai sobre o Município,
cabendo ao Estado tão somente repassar os valores necessários,
executando as políticas sanitárias somente de modo subsidiário. Por fim,
entende que, caso se entenda pela procedência dos pedidos inicias, mesmo
que parcialmente, deve ser afastada a multa diária, inadequada e
desproporcional, já que será suportada pelo erário público, através dos
tributos recolhidos da sociedade, e, por consequência, quem suportará a
muta é a própria sociedade, circunstância que também fere o princípio da
independência e da harmonia dos Poderes, indo até mesmo contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
6
interesse público da sociedade. Subsidiariamente, afirma que deve ser
fixado um teto para a imposição da multa diária, limitando sua incidência ao
máximo de 30 dias.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 272/283.
A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se às fls.
297/299 pela não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, anoto que a r. sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, nos termos do inc. I do art. 496 do Código de Processo
Civil de 2015.
No caso, a Apelada pleiteia a disponibilização de
tratamento de saúde em sistema home care, com acompanhamento de
fisioterapeuta (respiratório e motor), fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo,
enfermeiro e médico especialista, além de medicamentos e equipamentos,
com fundamento em orientação médica, dado que é portadora de esclerose
lateral amiotrófica (ELA).
Insta, desde já, consignar que de acordo com o pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 855178 RG/PE, com
repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Luiz Fux: “o tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo
responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo
passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”, fixando-se a
seguinte tese:
“Tese 793 - Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização
e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição
de
competências
e
determinar
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
7
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
Não se pode negar o direito à vida com dignidade nem
se pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever
do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, § único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e municipal,
garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais, econômicas e
ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do indivíduo e da
coletividade e à redução do risco de doenças e outros agravos” (item 1);
“acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde em todos os
níveis” ( item 2); “atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4). No mesmo
sentido a Lei no 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Em suma, essa assistência do Estado, universal e
igualitária, busca exatamente proporcionar os medicamentos, tratamentos e
insumos necessários a quem não dispõe de recursos econômicos próprios
para obtê-los, como garantido no art. 196 da Constituição Federal, que lhe
conferiu direito público subjetivo à saúde, de natureza indisponível,
Ressalta-se que caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política não pode converter-se em promessa constitucional
inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado
Tanto é assim que a jurisprudência já se tornou pacífica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
8
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não pode o Estado negar, não
só o fornecimento gratuito de medicamentos, mas também de produtos,
serviços ou equipamentos indispensáveis ao tratamento, mesmo quando
não receitados por médico integrante do Sistema Único de Saúde
Não pode realmente o Poder Judiciário interferir nas
previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é
dado à Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que
lhe são dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e
destinatários dos serviços públicos. Mesmo as normas programáticas
condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário.
E não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou a as normas e princípios que
versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que
estabelece o direito universal à saúde, objetivo que se cumpre não só com o
fornecimento de medicamentos, mas também com insumos, suplementos,
alimentos, etc., a fim de evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à
saúde da apelada.
No caso, constata-se do conjunto probatório que a Sra.
Maria Aparecida de Souza é idosa e portadora de Esclerose Lateral
Amiotrófica ELA. (CID 1: G12.2), doença degenerativa progressiva grave,
existindo prescrição médica em que suas necessidades foram
especificadas: acompanhamento profissional psicológico, fisioterapêutico, e
fonoaudiológico, bem como o uso do sistema de home care.
É necessário esclarecer que o processo principal foi
proposto no ano de 2015 e, em seu bojo, foi realizada perícia judicial (fls.
190/199), em 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
9
Ocorre que a doença que acomete a Apelada é uma doença
agressiva e degenerativa e, no decorrer dos processos conexos, a Apelada
já não mais se encontrava nas mesmas condições que apresentava quando
da realização daquela perícia.
A simples análise dos documentos colacionados permite
inferir o atual estado de saúde da Apelada, que está acamada, com paresia
nos membros superiores e inferiores, com disartria (dificuldade de fala),
utiliza traqueostomia ante a dificuldade de deglutição de alimentos sólidos e
líquidos, depende de suporte ventilatório BIPAP vinte e quatro horas por dia,
sendo os equipamentos solicitados imprescindíveis a manutenção da vida
da Apelada.
Isto, per si, já demonstraria da real e atual necessidade da
Apelada aos tratamentos de saúde concedidos na r. sentença.
Veja-se que já na perícia de 2016, quando a Apelante
sequer utilizava de BIPAP contínuo e traqueostomia, o douto perito judicial
constatou que há indicação de fisioterapia respiratória diária, motora e
fonoterapia três vezes por semana em regime domiciliar, sendo que na
“Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial Domiciliar” a paciente
foi, na época, classificada como “semi-dependente” com relação ao “grau de
atividade da vida diária relacionada a cuidados técnicos” e “dependente” no
que diz respeito a “reabilitação fisiot/fono/etc seções diárias”, concluindo
pela complexidade “baixa”, na questão da “programação em dias de
atendimento 6 h” (fls. 197/198).
Cumpre assinalar que o atendimento domiciliar, nos moldes
pretendidos e consignados pela magistrada a quo, não se mostra uma
questão de comodidade da paciente e de seus familiares, mas uma
verdadeira necessidade em razão da atenção demandada pela paciente,
ainda que para atividades simples, que impõe um tratamento específico.
Além disso, a Apelada utiliza de traqueostomia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
10
grande o risco de infecção hospitalar para ser mantida em hospital, bem
como impossível sua hospitalização na comarca de Piedade/SP, ante a
ausência de nosocômio compatível com suas necessidades complexas das
Apelada.
Com efeito, comprovada a indispensabilidade e a urgência
do tratamento pretendido, que se consubstancia em intensos cuidados
domiciliares e acompanhamento por profissionais de fisioterapia e de
fonoaudiologia para tratar as sequelas da moléstia que acomete a paciente,
cujos custos são altos para sua condição econômica da Apelante, e ante a
resistência do Estado em fornecer-lhe tal como prescrito, justificada a
concessão da ordem de fornecimento dos aparelhos e serviços tal qual
consignado na r. sentença.
Observa-se
que,
como
acertadamente
consignou
a
magistrada sentenciante, não se faz necessária a presença 24 horas de
profissional de enfermagem, mas sim em tempo suficiente para realizar o
atendimento das necessidades diárias da paciente que exijam a atuação do
profissional de enfermagem.
Outrossim, imperioso anotar que, conforme consta nas
contrarrazões de apelação, a Apelante já é atendida pelo serviço de
atendimento domiciliar fornecido pelo SUS, necessitando apenas de um
fornecimento mais completo diante do avanço da doença da qual é
portadora
No mais, insta ponderar que a manutenção do atendimento
domiciliar, fornecimento de insumos e medicamento, tal qual determinado na
r. sentença, demanda a apresentação de relatório médico que justifique a
necessidade de continuidade dos tratamentos indicados, no intervalo de seis
em seis meses, sem prejuízo do cadastramento e acompanhamento pelo
Serviço de Atendimento Domiciliar SAD, prestado pela Municipalidade,
naquilo em que for compatível com as necessidades da paciente, dado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
11
muitos dos cuidados exigidos pela paciente são em caráter contínuo.
Igual
raciocínio
deve
ser
aplicado
quando
aos
medicamentos e insumos solicitados pela Apelante, cuja necessidade ficou
demonstrada nas prescrições, observado que, havendo atendimento por
meio do Serviço de Atenção Domiciliar, deve haver o fornecimento de todos
os insumos necessários ao atendimento.
Aliás, o fornecimento dos medicamentos e insumos é
decorrência lógica do próprio quadro de saúde apresentado pela paciente,
com completa dependência para as atividades básica e instrumentais da
vida, que necessita até mesmo de suporte ventilatório e traqueotomia.
O direito à saúde, como se sabe, não se limita a apenas ao
aspecto hospitalar, mais também ao fornecimento, pelo Poder Público, do
remédio e dos insumos necessários à terapêutica, que, no caso, inclui
também o fornecimento de fraldas descartáveis.
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença nestes
aspectos, com observação no tocante ao acompanhamento pelo Serviço de
Atendimento Domiciliar, naquilo em que for compatível com as
necessidades da paciente, bem como com relação a apresentação de
relatório médico que justifique a necessidade de continuidade dos
tratamentos indicados, no intervalo de seis em seis meses.
No tocante a multa cominatória fixada, em R$1.000,00 por
dia de descumprimento quando da concessão da liminar (fls. 31), certo é
que as astreintes constituem garantia de adimplemento da obrigação,
observado que ignorando o fornecimento do tratamento, medicamento e
insumos, há a possibilidade de agravamento da saúde da Apelada e até
risco de sua morte.
Deste modo, mantida a fixação da multa diária para o caso
de descumprimento, que, contudo, fixo como teto máximo 30 dias, isto é, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0000018-31.2015.8.26.0443 -Voto no 19660
12
30.000,00, sem prejuízo de eventual alteração posterior, nos termos do art.
537, § 1o, do CPC.
Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais,
em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos pela parte Requerida para R$ 2.500,00, quantia que
melhor atende os parâmetros do § 2o art. 85, observada a gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e ao reexame necessário, com observação.
PAULO GALIZIA
Relator